Tribunal: TJSP
Processo: 2260299-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS POR ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE AGENDAR PROCEDIMENTO COM MÉDICOS INTEGRANTES DA REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS POR ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. INSURGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE AGENDAR PROCEDIMENTO COM MÉDICOS INTEGRANTES DA REDE CREDENCIADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DO PLANO DE SAÚDE DE DEMONSTRAR FATO NEGATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.